Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-13.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013538-13.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOURENCO LINO DE CAMPOS - CPF: 002.914.381-05 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1013538-13.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): LOURENCO LINO DE CAMOPOS

Recorrido(s): VIVO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – JUNTADA DE ÁUDIO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO E DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS – DESISTÊNCIA EVIDENCIADA PELA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO JUNTADO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da existência de relação jurídica e da origem do débito
, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

A juntada de áudio com a confirmação de dados pessoais e da contratação do plano comprova a existência de relação jurídica.

Se a parte Recorrente só requereu a desistência da ação após a comprovação da existência de relação jurídica pela parte promovida em contestação, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente.

A propositura de ação desprovida de fundamento justo e legal enseja a condenação em litigância de má-fé, autorizado o afastamento da desistência, nos termos do Enunciado 90, do FONAJE, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente, com a consequente condenação em litigância de má-fé, ainda mais considerando que as assinaturas são idênticas.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (10%), em razão da juntada de contrato comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Estando comprovada a existência do débito,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, condenando a parte Reclamante ao pagamento do débito objeto da restrição no valor de R$ 99,85 (noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data de vencimento (26/03/2020).

Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que “o autor pode desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do réu, até porque não há prejuízo ao réu, pois mesmo vencedor não poderia postular honorários da parte contrária.”.

Sustentou que em momento algum praticou algum dos comportamentos taxados nos incisos do artigo 80, do CPC, tendo sido condenado injustamente por fato não praticado.

Requereu o provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito, bem como a retirada da condenação em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação dos benefícios de justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No presente caso, verifico que a parte promovida comprovou a existência de relação jurídica e a origem do débito mediante a juntada de áudio, é possível verificar que a promovente confirma que a contratação de plano telefônico e dos serviços de internet, confirmando os seus dados pessoais, tais como nome completo e CPF, além de tira dúvidas acerca do plano, de modo que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito fora feita de forma devida, constituindo em exercício regular de direito.

Diante da comprovação da relação jurídica, antes negada, de rigor o reconhecimento de que agiu no exercício regular, não havendo ato ilícito praticado, ainda mais porque o áudio não foi impugnado pela parte promovente.

Assim, a condenação da parte Recorrente como litigante de má-fé fora acertada, posto que apenas requereu a desistência da ação após a juntada de áudio comprovando a origem dos débitos pela parte promovida.

Resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Portanto, com a comprovação da existência de relação jurídica que foi veementemente negada na inicial, o pedido fora julgado improcedente, com a consequente condenação em litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos, aplicando a exceção ao posicionamento do Enunciado 90, do FONAJE.

O Enunciado preceitua que a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
, o que é o caso dos autos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021